Tribunal: TJPA
Processo: 0047997-63.2015.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-09-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0047997-63.2015.8.14.0009

APELANTE: BANCO RODOBENS, REVENDEDORA DE VEICULOS GREEN BELEM LTDA

APELADO: PAULO CESAR DA SILVA CASTRO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. LEGITIMIDADE PASSIVA. VENDA DE VEÍCULO DECORRENTE DE FRAUDE. TERCEIRO DE BOA-FÉ. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. VALOR DA CONDENAÇÃO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO.

1. A legitimidade passiva decorre de uma relação lógica e abstrata entre o titular do direito violado, devendo figurar no polo passivo a pessoa indicada pelo autor que possa ser compelida e reúna condições de satisfazer o pedido inicial.

2. Terceiro de boa-fé não pode ser punido por fraude alheia, notadamente diante inexistência de provas de que tivesse conhecimento da ação fraudulenta envolvendo o veículo.

3. Os transtornos provocados, que deram ensejo ao ajuizamento da presente ação em razão da aquisição de veículo objeto do contrato fraudulento, inclusive com a inscrição do nome do comprador de boa-fé em cadastro de inadimplentes, ultrapassaram o mero dissabor e autorizam a condenação ao pagamento de reparação pelos danos morais advindos.

4. A fixação do valor da indenização por dano moral deve atender às circunstâncias do caso concreto, não devendo ser fixada em quantia irrisória, assim como em valor elevado a ponto de propiciar enriquecimento sem causa.

5. Recurso parcialmente provido para reduzir o valor indenizatório arbitrado na origem.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação interposto por
BANCO RODOBENS
e
REVENDEDORA DE VEÍCULOS GREEN BELÉM LTDA
contra sentença proferida na ação de indenização por danos materiais e morais com pedido de tutela antecipada movida por
PAULO CESAR DA SILVA CASTRO
.

Na Inicial, o autor relata que firmou contrato de financiamento de veículo com a apelada, contudo, o contrato foi celebrado com base em informações falsas, ocasionando a inclusão indevida de seu nome nos cadastros de inadimplentes. Afirma que, além da fraude, a concessionária e a instituição financeira não tomaram as devidas cautelas para verificar a autenticidade das informações fornecidas pelo suposto comprador, o que ocasionou danos de ordem moral e material, requerendo indenização nesse sentido e antecipação de tutela para ver retirado seu nome de cadastro de proteção ao crédito.

As rés apresentaram Contestação alegando defendendo que, se houve fraude, esta ocorreu por culpa exclusiva de terceiros e que ambas também foram vítimas do ato fraudulento. A revendedora argumenta que tomou todas as providências necessárias para a verificação dos documentos apresentados no momento da venda e que a responsabilidade pela liberação de crédito e pela análise documental recai unicamente sobre a instituição financeira. Já o Banco Rodobens alega que o contrato foi celebrado com base nas informações apresentadas pelo comprador e que não houve qualquer irregularidade na concessão do financiamento. Ambas as rés negam a existência de danos morais e materiais passíveis de reparação.

Em Réplica, o autor reforçou os argumentos iniciais, destacando a negligência das rés na condução dos procedimentos de verificação e validação das informações apresentadas no contrato, o que resultou diretamente nos danos alegados. Sustentou, ainda, que a responsabilidade solidária das rés é inquestionável, uma vez que ambas participaram do evento danoso, pelo que devem responder pelos danos decorrentes.

Após a regular instrução do feito, sobreveio a sentença que confirmou a tutela antecipada e julgou parcialmente procedente o pedido, condenando as rés ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). O Magistrado de origem entendeu que a falha na prestação de serviços das rés configurou nexo causal com os prejuízos experimentados pelo recorrido, impondo-lhes o dever de reparar os danos.

Inconformadas, as recorrentes interpuseram recurso de Apelação reiterando suas defesas quanto à preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, a inexistência de responsabilidade pela fraude ocorrida, argumentando que ambas foram tão vítimas quanto o autor. Pleitearam a reforma da sentença para afastar a condenação imposta ou, alternativamente, a redução do montante fixado a esse título.

O autor apresentou Contrarrazões defendendo a manutenção integral da sentença, reforçando a tese de que as rés agiram com negligência ao permitirem a celebração de contrato com base em documentos fraudulentos.

Recebi a relatoria do feito por redistribuição administrativa.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Juízo de Admissibilidade

Conheço de ambos os recursos, eis que preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Em razão da identidade de matéria, os recursos serão analisados de forma conjunta.

Prejudicial de Prescrição

Nos recursos, ambas as recorrentes arguiram a prejudicial de prescrição, sustentando que o direito do autor de pleitear a reparação pelos danos sofridos estaria prescrito nos termos do Código Civil.

Alegaram que o recorrido tomou ciência da fraude e dos danos decorrentes, como a inscrição indevida de seu nome nos cadastros de inadimplentes, há mais de três anos antes da propositura da ação.

Argumentaram que, segundo o artigo 206, § 3º, inciso V, do Código Civil, as ações de reparação civil prescrevem em três anos, contados a partir da data em que o lesado teve ciência do fato danoso e de sua autoria, sendo que o recorrido, ao não tomar medidas judiciais tempestivas, deixou transcorrer o referido prazo prescricional, o que impediria o exame do mérito da demanda.

A pretensão extintiva pela via prescricional não merece acolhimento. Explico.

Com efeito, o objeto da presente ação é o pedido de danos morais decorrente de culpa das recorrentes por não terem tido a cautela de averiguar e confirmar os dados da pessoa que comprou veículo fraudulosamente em nome do apelado, situação que culminou na inscrição indevida do nome do apelado em cadastro de inadimplentes, dentre outros eventos decorrentes do mesmo ato ilícito.

Ou seja, o recorrido busca a responsabilização das empresas pela negligência na prestação de seus serviços ao celebrar contrato de venda de um carro com base em documento de identidade falso atribuído à pessoa do autor.

Nesse cenário, a parte autora se encaixa no conceito de consumidor, seja diretamente ou por equiparação (artigos 2º e 17, do CDC), pois, ainda que não ligada diretamente ao fornecedor do serviço em relação de consumo,
seria vítima do evento fraudulento, ao passo que a rés são empresas prestadoras de serviços
.

Trata-se da responsabilidade prevista nos artigos 14 e 17 do Código de Defesa do Consumidor.

Aplicável, portanto, o prazo de
prescrição quinquenal
previsto na norma do artigo 27 do CDC, cuja fluência se inicia a partir do conhecimento do dano e sua autoria.

Em sendo assim, uma vez ajuizada a demanda dentro do referido prazo, não há como declarar prescrito o prazo.

Com base nessas premissas,
rejeito a prejudicial arguida.

Mérito

A questão recursal se centra na responsabilidade das rés pelos danos alegados pelo autor em decorrência da celebração de contrato de financiamento de veículo mediante fraude.

Como relatado, ambas as recorrentes reiteram em seus apelos, que não podem ser responsabilizadas por atos de terceiros, visto que a fraude foi praticada por um comprador desconhecido e externo às suas estruturas. Acrescentam que seguiram todos os procedimentos normais, como a verificação visual dos documentos e a conferência das assinaturas, e que não havia qualquer sinal de falsificação que pudesse indicar a ocorrência de fraude no momento da operação de venda e de financiamento do veículo. Alegaram, novamente que, assim como o autor, também foram vítimas do esquema fraudulento.

Dessa forma, argumentando que não contribuíram para o evento danoso, requereram que fosse afastada a responsabilidade de ambas, excluindo a condenação imposta na sentença ou, alternativamente, a redução do seu valor.

Pois bem.

Incontroverso nos autos que o contrato que ensejou a inscrição indevida do nome do autor nos cadastros de inadimplência, foi formalizado de forma fraudulenta,
havendo confissão das recorrentes de que ambas, assim como o autor, foram vítimas do esquema falsário
.

Ao contrário da tese recursal, as demandadas não são vítimas de terceiro/falsário que com elas contratou em nome do recorrido.

Na realidade,
não prospera a alegação de que a fraude perpetrada por terceiro seria causa excludente de responsabilidade, tendo em conta a expressa disposição do art. 14, § 3º, do CDC, pois é certo que a ocorrência de fraudes contratuais se encontra inserida nos riscos intrínsecos das atividades desenvolvidas pelas apelantes (fortuito interno), razão pela qual deve ser afastada a tese de excludente da responsabilidade por fatos de terceiros.

Restou comprovado que foi realizada a contratação de financiamento e compra de veículo em nome do apelado, por meio de fraude de terceiros. A concessionária ré foi quem vendeu o veículo a terceiro, mediante apresentação de documentos falsos.

A concessionária tinha a inarredável obrigação de certificar-se do negócio que estava realizando, a fim de afastar os riscos de fraude, que ocorrem com regularidade no ramo de comercialização de veículos. Faltou a necessária cautela de se cercar de maiores informações ou confirmar os fatos e dados apresentados quando da negociação do veículo.

A ocorrência de fraudes nos negócios jurídicos de compra e venda de veículos, por meio da utilização de documentos falsos, constitui fortuito interno, sendo, portanto, inerente ao risco da atividade empresarial exercida pelas agências de veículos e concessionárias.
A atuação de terceiro falsário em negócio de compra e venda de automóvel, não pode ser considerada a fortuito externo, tampouco, há que
falar
em culpa concorrente da parte autora.

Inviável, portanto, afastar o nexo de causalidade entre os danos experimentados pelo recorrido e a conduta da concessionária ré, se, em virtude da omissão das cautelas indispensáveis para a realização de negócio jurídico dessa natureza, a concessionária ré inequivocamente concorreu para o resultado lesivo.

No que tange ao banco Rodobens, de igual modo, deve ser afastada

a tese de excludente de responsabilidade.

Como se trata de relação de consumo, todos os envolvidos na cadeia econômica de fornecimento do produto/serviço, na hipótese de condenação, respondem solidariamente por eventuais danos que tiverem causado aos consumidores, a teor do que dispõe o art. 14 do CDC
.

Presente essa moldura, não tendo os apelantes se desincumbido do ônus que lhes cabia, trazendo elemento modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da parte autora, é de se reconhecer a existência de falha na prestação de serviços por parte dos réus, que permitiram a contratação de financiamento e a aquisição de veículo, mediante fraude.

Por via de consequência, levando em conta que houve nexo de causalidade entre os danos sofridos pela parte autora e a conduta negligente da concessionária, deve concessionária e banco, responder pelos prejuízos suportados pela parte autora,
de maneira solidária
.

Nesse cenário, a falha da prestação do serviço pelos recorrentes gerou angústia no recorrido, que se viu vítima de golpe.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito configura dano moral presumido (
dano in re ipsa
) e, por isso, não precisa se perquirir acerca da comprovação do prejuízo. Para tanto, basta a comprovação da inscrição indevida, surgindo para o fornecedor o dever de indenizar.

Quanto ao particular, extraio da documentação ofertada com a exordial (e sobre a qual não houve impugnação específica nas defesas apresentadas), que o recorrido não só teve seu nome inscrito indevidamente no cadastro de inadimplentes (financiamento bancário fraudulento/não honrado), como também, sofreu registro (pontos) de penalidades de trânsito não cometidas e além de lançamento de imposto (IPVA) vencido, tudo em seu cadastro junto ao DETRAN, fatos que ultrapassam o mero dissabor e justificam a reparação por danos morais.

Cito precedentes da Jurisprudência (grifei):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - NEGÓCIO DE AQUISIÇÃO DE CARRO - CDC - APLICAÇÃO - GOLPE DE TERCEIRO - OPERAÇÃO CONCRETIZADA COM A CHANCELA DA RÉ, CONCESSIONÁRIA DE VEÍCULO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA REQUERIDA - CARACTERIZAÇÃO - CULPA CONCORRENTE DO AUTOR/CONSUMIDOR - NÃO CONFIGURAÇÃO - DEVER DE RESTITUIÇÃO DO PREJUÍZO FINANCEIRA SUPORTADO PELO DEMANDANTE - REPARAÇÃO POR DANO MORAL - LESÃO CONFIGURADA - CRITÉRIOS DE ARBITRAMENTO DA COMPENSAÇÃO ANÍMICA
.
- Os Fornecedores de serviços têm responsabilidade objetiva, conforme o regramento consumerista - A atuação de terceiro falsário em negócio de compra e venda de automóvel guarda estrita relação com a própria atividade das Concessionárias de veículos, não podendo ser considerada, em hipótese alguma, ato equiparado a fortuito externo - Constatado que a Requerida atuou de forma negligente e determinante para a concretização de golpe perpetrado por estelionatários, não há que se falar em culpa concorrente do Postulante - Verificado que em decorrência da falha da Ré o Autor suportou prejuízos de ordens material e anímica, imperativa a condenação da Demandada aos respectivos ressarcimentos em favor do Postulante - Na fixação do valor de indenização por danos morais são observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, em sintonia com a conduta lesiva e as suas repercussões, bem como os parâmetros adotados pelos Tribunais. Ainda, necessário considerar a Teoria do Ilícito Lucrativo, de maneira que a quantia condenatória também alcance as suas funções de punição, desestímulo e pedagógica. (TJ-MG - AC: 10432140016861001 Monte Santo de Minas, Relator: Roberto Vasconcellos, Data de Julgamento: 06/05/2021, 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/05/2021).

CIVIL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATOS DE FINANCIAMENTO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS. FRAUDE. OCORRÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONCESSIONÁRIA. RESPONSABILIDADE. OBJETIVA. SOLIDÁRIA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM. RAZOABILIDADE. JUROS. TERMO INICIAL
.
1. Apelação contra sentença que julgou procedentes os pedidos para reconhecer a fraude operada em relação aos contratos firmados em nome do autor, bem como das dívidas derivadas dos referidos contratos; determinar a exclusão de seu nome dos bancos de dados restritivos cuja anotação foi pedida pela dívida declarada inexistente; e condenar os réus, solidariamente, ao pagamento de danos morais. 2. A fraude integra o rol de riscos inerentes à atividade bancária, na medida em que o setor financeiro tem por dever inarredável blindar seus usuários. Por força da teoria do risco da atividade empresarial desenvolvida, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos prejuízos decorrentes de delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula n.º 479, STJ). 3. Embora a jurisprudência do STJ refira não haver relação de acessoriedade entre o contrato de compra e venda de bem de consumo e o de financiamento bancário com alienação fiduciária destinado a viabilizar a aquisição (exceto nos casos em que a instituição financeira encontra-se vinculada à concessionária de veículos), a falha na prestação do serviço, atrelada aos riscos inerentes à atividade empresarial desenvolvida contribuiu, no caso, para os prejuízos experimentados pelo autor - tornando prescindível o debate acerca da existência de culpa ou a discussão sobre a ocorrência de fortuito externo, por se tratar de relação afeta à responsabilidade civil objetiva, nos termos do
artigo 14 do CDC
. 4. Demonstrada a fraude nos negócios jurídicos celebrados, devem as instituições financeiras e as concessionárias responder solidariamente pelos prejuízos causados, em observância ao disposto no artigo 373
do CPC
e nos artigos 14 e 17 do CDC
, por não ter sido observado o dever de cautela na contratação.
5. Devida a indenização por danos morais à parte que tem dois contratos de financiamento fraudulentos realizados em seu nome, com a aquisição de veículos perante instituições bancárias e concessionárias distintas, que acarretaram o registro de multas e infrações em sua documentação, além de inscrições de seus dados em cadastros de inadimplentes. 6. O valor fixado a título de indenização por danos morais na origem atende ao caráter compensatório e inibidor a que se propõe a reparação, nos moldes estabelecidos pela Constituição Federal
, sendo também suficiente ao desestímulo da prática de condutas idênticas pelo ofensor. 7. Em casos de dano moral derivado de relação extracontratual, o termo inicial dos juros de mora é a data do evento danoso. Contudo, em respeito ao princípio da vedação da reformatio in pejus, a sentença deve ser mantida, porquanto menos prejudicial aos recorrentes. 8. Recursos conhecidos e desprovidos. (TJ-DF 0704763-43.2019.8.07.0009
, Relator:
SANDOVAL OLIVEIRA
, Data de Julgamento: 05/08/2020, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado em 11/08/2020).

No mesmo rumo, os efeitos da fraude configurados neste feito, superaram o mero aborrecimento defendido nas razões de recurso.

Evidente que o autor sofreu alteração do seu estado psíquico diante da repercussão do evento danoso, da necessidade de comparecer na Delegacia de Polícia, no Departamento de Trânsito, além da negativação/restrição de crédito em virtude de dívida relativa ao veículo adquirido fraudulentamente em seu nome, de forma que estão presentes os requisitos que autorizam a indenização postulada.

É cediço que a indenização por dano moral deve observar o caráter punitivo-pedagógico do Direito.

Isso porque visa fortalecer pontos como a prudência, o respeito e o zelo, por parte do ofensor, uma vez que se baseia nos princípios da dignidade humana e na garantia dos direitos fundamentais. Além disso, objetiva combater impunidade, uma vez que expõe ao corpo social, todo o fato ocorrido e as medidas tomadas em resposta às práticas fraudulentas e abusivas.

O valor da indenização pelos danos morais deve ser capaz de reparar a dor sofrida pelo ofendido, de compensá-lo pelo sofrimento suportado em razão da conduta inadequada do agressor. Também cabe assinalar que a indenização deve observar aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, para ser arbitrada com moderação, a fim de evitar o enriquecimento sem causa.

Portanto, considerando as peculiaridades do caso concreto, as condições econômicas das partes, a repercussão dos fatos, a natureza do direito subjetivo violado, bem como o caráter punitivo-pedagógico da condenação, vislumbro que o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) fixado na origem encontra-se em dissonância com os parâmetros fixados para casos semelhantes.

Assim, arbitro a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor que melhor se adequa aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e com a jurisprudência (grifei):

BEM MÓVEL - COMPRA E VENDA DE VEÍCULO
- Ação declaratória de nulidade de contrato c.c. inexigibilidade de débito, obrigação de fazer e indenização por danos morais - Veículo usado adquirido por estelionatário em nome do autor, objeto de celebração de contrato de financiamento com alienação fiduciária pela instituição financeira corré, sem ciência do autor - Danos morais cabíveis - Reconhecida a culpa das rés em decorrência da negligência quanto à conferência da documentação do suposto comprador do veículo, não restando caracterizada excludente de culpa de terceiro, porquanto o risco de fraudes perpetradas por terceiros faz parte da atividade negocial das concessionárias e instituições financeiras, caracterizando-se como fortuito interno - Necessidade de se compor danos morais, pois o autor sofreu alteração do seu estado psíquico diante da repercussão do evento danoso, da necessidade de comparecer a Delegacia de Polícia e ajuizar demanda judicial para declarar inexistente o negócio, além do seu nome ter sido negativado em virtude de dívida de IPVA relativa ao automotor adquirido fraudulentamente em seu nome - Indenização aqui arbitrada no montante de R$ 10.000,00 a título de danos morais ao autor, acrescida de correção monetária e juros de mora - Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - AC: 10958408420188260100 SP 1095840-84.2018.8.26.0100, Relator: Carlos Nunes, Data de Julgamento: 25/07/2017, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/08/2020)

Logo, merece reforma a sentença apenas para reduzir o
quantum
indenizatório originalmente fixado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço dos recursos de
APELAÇÃO
e dou-lhes
PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença apenas no que se refere ao valor da indenização de danos morais, reduzindo-o para a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo o
decisum
em seus demais termos.

Belém, 18/09/2024